Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705594-07.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ELIZABETH DE CASTRO LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra sentença proferida na ação de repactuação de dívidas proposta por ELIZABETH DE CASTRO LIMA. Na inicial, a autora pede a concessão da tutela de urgência para: a) reescalonar todos os empréstimos perpetrados no contracheque e conta corrente de modo a limitar os descontos referentes as parcelas dos empréstimos à margem consignável de 35% dos rendimentos líquidos; b) seja determinado que a instituição demandada se abstenha de efetuar quaisquer espécies de descontos que ultrapassem os valores acima descritos; c) sejam afastados os efeitos da mora para determinar o não vencimento antecipado do débito. No mérito requer a readaptação dos contratos para limitar os descontos perpetrados no contracheque, bem como na conta corrente, a um total não superior a 35% de seus rendimentos, de modo que obedeça ao limite de R$ 3.142,02, valor correspondente à margem consignável da demandante. Deu à causa o valor de R$ 666.184,26. Narra que é servidora pública do Distrito Federal, percebendo renda líquida de R$ 5.626,49 e contratou seis empréstimos bancários com as instituições rés. Afirma que os descontos no contracheque e extrato bancário em muito ultrapassam o limite de 35% e hoje alcança aproximadamente 55% dos seus rendimentos totais. Na decisão de ID no 41450215, restou deferida a gratuidade de justiça e a tutela antecipada de urgência para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da parte autora que ultrapassem 30% de sua remuneração bruta, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias. O agravo de instrumento interposto restou provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da ré SICOOB Confederação (ID no 41450274). Na decisão de ID no 41450261, retificou-se o valor da causa para R$ 37.704,24, o que corresponde ao benefício econômico pretendido pela parte autora que, no caso dos autos, corresponde ao limite da margem consignável multiplicado por doze. Na sentença, retificou-se o polo passivo da ação para que conste como ré a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal LTDA. – SICOOB Executivo e não a Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB LTDA, pessoas jurídicas distintas. Ademais, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os descontos em contracheque para 30% da remuneração líquida da autora; limitar os descontos em conta bancária a 70% dos valores depositados a título de remuneração líquida da autora, ficando ressalvado do total de descontos. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, sendo 10% suportados pela autora em favor do advogado do réu e 90% suportados pelos réus em favor do advogado da autora (ID no 41450265). Os embargos de declaração opostos (ID no 41450269) restaram rejeitados (ID no 41450276). No seu apelo, o BRB Banco de Brasília requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que os débitos das parcelas dos contratos em conta corrente e na folha de pagamento devem ser cobrados na forma contratada e autorizada pela própria autora, não devendo haver suspensão de cobrança e muito menos isenção de encargos moratórios no caso de inadimplemento. Sustenta que a apelada contraiu empréstimos livremente, oportunidade em que tomou ciência e autorizou o débito automático em sua conta corrente dos valores relativos às prestações. Aduz que as contratações não foram abusivas; da mesma forma, não procedem as alegações de que o credor tenha agido em desconformidade com o que foi pactuado, procedendo a descontos e índices indevidos (ID no 41450281). Preparo ID no 41450282. Por sua vez, a ré SICOOB EXECUTIVO requer a reforma da sentença para que apenas as parcelas referentes a dívidas que a apelada tem com o BRB sejam reduzidas ou suspensas, visto que a apelante não concedeu créditos irresponsavelmente. Defende que efetua apenas um desconto, no valor de R$ 425,80 e que a soma das parcelas do BRB com as do SICOOB EXECUTIVO equivale a R$ 3.350,71. Demonstra que o desconto relativo à dívida que a apelada tem com o SICOOB EXECUTIVO corresponde apenas aproximadamente R$ 12,70% do valor total de descontos (ID no 41450287). Preparo ID no 41450289. Em sede de contrarrazões, a autora alega a intempestividade de ambos os apelos. Sustenta que o prazo teve início em 13 de setembro de 2022, findando em 3 de outubro de 2022. Afirma que os apelos foram interpostos em 6 de outubro, e 10 de outubro, ambos intempestivamente (ID no 41450294). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. Os recursos não podem ser conhecidos, porque são intempestivos. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 09/09/2022 (ID no 41450278). Desta forma, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Ressalta-se aqui, que se conta o prazo recursal, para ambas as partes, a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico e não do posterior registro de ciência. Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 09/09/2022, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 12/10/2022, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 13/10/2022. Portanto, as apelações deveriam ter sido interpostas até o dia 03/10/2022 em atendimento ao prazo recursal de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que os apelos foram interpostos no dia 06/10/2022 e no dia 10/10/2022, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC). Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT. Porquanto. Manifestamente inadmissíveis. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 07:26:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador